Tribunal: TJSP
Processo: 0009494-65.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009494-65.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX
MACHADO VITORIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009494-65.2016.8.26.0635 -Voto no 42.192
2
VOTO No 42.192
APELAÇÃO No 0009494-65.2016 São Paulo
APELANTE:ALEX MACHADO VITORIANO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 172/181, cujo relatório se adota, da
19a Vara Criminal da Comarca da Capital, Alex Machado Vitoriano,
por infração aos artigos 157, § 3o, c.c. o 14, inciso II, ambos do
Código Penal, foi condenado à pena de dezoito (18) anos de
reclusão, no regime prisional inicial fechado, e dezoito (18) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
Inconformado, recorreu o réu postulando desclassificação da
conduta para a de roubo majorado tentado e a redução da reprimenda
(fls. 183/187).
As contrarrazões encontram-se às fls. 192/200.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
216/230 pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009494-65.2016.8.26.0635 -Voto no 42.192
3
O apelo não comporta mesmo provimento, nos termos do
bem lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante de fls. 02/15, de exibição e apreensão
de fls. 22/25, de reconhecimento pessoal de fls. 26, boletim de
ocorrência de fls. 17/21, laudo pericial de fls. 164/167, bem como pela
prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
O réu, na fase administrativa, quedou-se silente. E, em
Juízo,
confessou,
parcialmente,
a
acusação,
afirmando
ter
ingressado, armado, no estabelecimento-vítima para subtrair o
dinheiro. Narrou ter usado a vítima Gaziele como refém, porém,
negou ter disparado contra ela.
Porém, os ofendidos Hicham Onaissi, Mohsen Abdul Karim
Chokr, Graziele Aparecida dos Santos Silva e Edvan Alves Gomes
asseveraram que o acusado ingressou no comércio, armado e
anunciando o assalto. Hicham, proprietário do estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009494-65.2016.8.26.0635 -Voto no 42.192
4
comercial, narrou ter feito um saque na quantia de R$5.000,00 e que
o apelante o seguiu até a sua loja. Em seguida, Alex exigiu o dinheiro
recém sacado da vítima Edvan, que nada sabia. Sendo assim, dirigiu-
se para o ofendido Mohsen que, igualmente, não sabia sobre tal
dinheiro e, então, o réu desferiu uma “coronhada” no rosto de
Mohsen. Chegou a pegar o dinheiro do caixa e tentou empreender
fuga, todavia, avistou os policiais militares no interior do imóvel e,
para tentar não ser preso, pegou a vítima Graziele e ficou apontando
a arma para sua cabeça por cerca de dez minutos, enquanto os
milicianos tentavam negociar com ele. Nesse tempo, o apelante
chegou a acionar o gatilho da arma duas vezes contra a ofendida
Graziele, todavia, por falha, não houve disparo. Finalmente, o réu se
rendeu e foi levado à delegacia. O acusado foi reconhecido pelos
ofendidos, com absoluta certeza, como sendo o autore do delito.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009494-65.2016.8.26.0635 -Voto no 42.192
5
No mesmo sentido, os policiais militares Sérgio Ricardo
Macedo Benfica e Elton de Oliveira Bezerra corroboraram,
integralmente, as versões das vítimas, afirmando, ainda, que durante
a negociação com o apelante, ele acionou o gatilho de sua arma, por
duas vezes, contra a vítima Graziele, que ele fez de refém, porém,
que não houve disparo, ou por falha ou por falta de munição. Por fim,
afirmaram que as vítimas reconheceram os apelantes na Delegacia
de Polícia.
Vê-se, então, que a condenação do réu pelo crime de
latrocínio, na forma tentada, tal como se deu, era mesmo medida de
rigor. Neste ponto, não há de se falar em desclassificação para o
delito de roubo majorado, vez que o acusado, comprovadamente,
disparou contra a vítima Graziele, com o dolo de atingi-la para
assegurar sua empreitada criminosa. Repita-se que Alex, chegou a
acionar o gatilho duas vezes contra a cabeça de Graziele, só não
conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade, posto que a
arma falhou.
A pena foi corretamente aplicada e não comporta qualquer
reparo.
A base foi acertadamente fixada acima do mínimo legal ante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009494-65.2016.8.26.0635 -Voto no 42.192
6
aos maus antecedentes do acusado e as circunstâncias do delito.
Na segunda fase, novamente sofreu nova majoração, posto
que o réu é, comprovadamente, reincidente.
Por fim, na derradeira, foi reduzida em um terço (1/3) pela
tentativa, ante o iter criminis percorrido pelos apelantes.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, sem
contar o “quantum” da pena, razão pela qual resta inalterado. Trata-
se, ademais, de latrocínio, crime hediondo.
Dessarte, nega-se provimento aos apelos, ficando mantida,
integralmente, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui
também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator